Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-75.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pena intermediária, fixada na segunda etapa da dosimetria, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias favoráveis ao réu, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ,
2. Apelação conhecida e desprovida.